Tribunal: CARF
Processo: 10930.724248/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.724248/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.498 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
CINTIA YUKARI SHIBUKAWA MIHARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de impugnação (fls. 2) à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) N( 2010/282490652434601 (fls. 13-17), resultante de revisão da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) exercício 2010, ano-calendário 2009, que alterou o
valor do imposto a restituir de R$ 4.863,28 para R$ 4.651,53, em virtude de dedução
indevida de despesas médicas.
2. Conforme Descrição dos Fatos que integra a Notificação impugnada (fls. 14/15), a
autoridade fiscal considerou indedutível a despesa médica referente à profissional
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.724248/2011-83
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.498 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.724248/2011-83

Rosana Zuan Mario Morelo, no valor de R$ 770,00, por falta de apresentação do recibo
do pagamento.
3. Cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação (fl. 2) informando
que o valor se refere a despesa médica da própria contribuinte e anexando o recibo de fl.
3.
4. É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e comprovados
mediante documentação hábil e idônea.
Ciente do acórdão da DRJ em 01/11/2013, o(a) contribuinte, em 26/11/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução da despesa médica informada com a profissional
Rosana Morelo, glosada pela falta de comprovação no curso da ação fiscal.
O colegiado de primeira instância manteve a glosa, registrando que o documento
comprobatório juntado não indicava o beneficiário do tratamento e o endereço da profissional
(fl.3).
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995). Não basta a simples
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.498 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.724248/2011-83

identificação, no documento comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou arcou com a
despesa.
Em complemento ao recibo juntado à fl.3, a contribuinte junta ficha de fls. 70/71 e
recibos de fls. 72/77.

Entendo que a documentação juntada não se revela hábil a corrigir as falhas
apontadas na decisão recorrida.
A ficha do tratamento não se encontra assinada pela profissional e os recibos
juntados também não identificam na forma devida seus emitentes. São recibos simplórios com
assinaturas de pessoas diversas. Aqueles relativos ao ano de 2009 tem a indicação do nome de
Rosana, mas não é certo concluir que seja a profissional que aqui se analisa.
Ademais, também não foi corrigida a falha quanto ao endereço da profissional.
Foi aposto um endereço no documento de fl. 70, mas não é possível se saber quem apôs essa
informação.
Repiso que o endereço da profissional se trata de requisito legal do documento
comprobatório para sua aceitação pelo Fisco.
Para ter sua pretensão atendida, a contribuinte deveria ter providenciado junto à
profissional a segunda via do recibo ou uma declaração a fim de sanar as irregularidades
apontadas. Ressalte-se que para que os recibos anteriormente considerados insuficientes pela
autoridade fiscal possam ser convalidados, é imprescindível que sejam retificados pelo próprio
profissional emitente, ou seja, a inclusão das informações faltantes nos recibos teria de ser
realizada pelo profissional, com aposição de novo carimbo e de sua assinatura, o que não ocorreu
no presente caso.
Diante das provas juntadas, entendo que não há reparos a se fazer à decisão
recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 85
DF CARF MF
Original